Tribunal: TJDFT
Processo: 0709518-51.2021.8.07.0006
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE EMPRESARIAL. BENEFICIÁRIO ÚNICO. EMPRESÁRIO INDIVIDUAL. INCIDÊNCIA DO CDC. CANCELAMENTO UNILATERAL PELA OPERADORA DO PLANO. COMUNICAÇÃO PRÉVIA E POR ESCRITO. PREVISÃO CONTRATUAL. NÃO OBSERVÂNCIA. ILICITUDE. SEGURADO EM TRATAMENTO DE CÂNCER. DANO MORAL CONFIGURADO QUANTUM INDENIZATÓRIO. MAJORAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão” (Súmula 608/STJ).

1.1. Hipótese de plano de saúde na modalidade empresarial contratado por empresário individual, razão por que, “( ) embora se tratando de contrato firmado por pessoa jurídica, o contrato coletivo de plano de saúde que possua número ínfimo de participantes, no caso apenas quatro beneficiários, dado o seu caráter de contrato coletivo atípico, justifica a incidência do Código de Defesa do Consumidor, autorizando tratamento excepcional como plano individual ou familiar.” (AgInt nos EDcl no AREsp 1137152/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 02/04/2019, DJe 15/04/2019).

2. Hipótese em que a Seguradora ré não se desincumbiu do ônus de comprovar (art. 373, II, CPC) a comunicação prévia e por escrito ao consumidor em conformidade com aquilo que estatuído no item “10.1.1.” das Condições Gerais do plano de saúde, razão por que inválida a resilição unilateral efetivada por BRADESCO SAÚDE S/A, devendo ser mantida a vigência do plano de saúde nos exatos termos em que contratados. 2.1. “2. Incorre em prática ilícita a operadora de plano de saúde coletivo que surpreende o consumidor com negativa de atendimento em pronto-socorro à conta de cancelamento de contrato sem que tenha havido prévia notificação, inclusive conforme cláusula do contrato celebrado entre as partes. A falta de prévia e efetiva notificação da segurada desatende a postulados determinantes ao desenvolvimento equilibrado da relação contratual, que não pode se restringir à satisfação de objetivos individuais, havendo que se dirigir ao interesse comum dos contratantes. Ofensa caracterizada aos princípios da boa-fé objetiva e de cooperação contratual.” (TJDFT. Acórdão 1392913, APC 07267990620198070001, Relatora: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, julgado em 9/12/2021, DJe: 21/1/2022).

3. Os documentos juntados com a inicial fazem prova de que, em 29/12/2020, oautor/apelante foi diagnosticado com “( ) câncer de próstata, necessitando ainda de sessões de radioterapia, conforme laudo médico anexo”. Extrai-se dos autos que seu plano de saúde, contratado em 6/4/2015 – ID34368309, estava vigente e sem provas de inadimplência fazia 5 anos, quando, sem qualquer comunicação prévia, foi cancelado, justamente no momento em que o segurado mais necessitava usufruir da assistência médico-hospitalar contratada.

4. Nenhum reparo à correta definição em sentença: evidente a ofensa a direitos da personalidade, não se podendo equiparar a mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade superior à média. Ao contrário: sobressai abalo à tranquilidade, ofensa à incolumidade física e à estrutura moral do autor/apelante em decorrência dos sentimentos de injustiça, desprezo e impotência causados pelo cancelamento do plano de saúde sem qualquer notificação formal prévia e mesmo encontrando-se adimplente com suas obrigações contratuais.

5. No que concerne ao quantum indenizatório, inexistentes critérios objetivos para arbitramento da indenização, a jurisprudência tem definido que, para a adequada fixação da compensação, há que se considerar dois pressupostos fundamentais, a saber: a proporcionalidade e a razoabilidade da condenação em razão do dano sofrido pela parte ofendida de forma a assegurar a reparação pelos danos morais experimentados, bem como a observância do caráter sancionatório e inibidor da condenação, destacando-se não poder se prestar a enriquecimentos injustificáveis. A reparação tem ainda um fim pedagógico, que visa desestimular a prática de ilícitos similares (STJ. REsp 355.392/RJ. Terceira Turma. Relatora Ministra Nancy Andrighi. Relator para o acórdão Ministro Castro Filho. Julgado em 26/03/2002. DJ 17/06/2002, p. 258). 5.1. Em casos semelhantes ao versado nos autos (cancelamento de plano de saúde durante tratamento de câncer), esta Corte fixou valores indenizatórios que variam entre R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e R$ 20.000,00 (vinte mil reais): Acórdão 1338143, APC 07006143420208070020, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível; Acórdão 1320579, APC 07034936720178070004, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível; Acórdão 1242006, APC 07110023020198070020, Relatora: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível; Acórdão 1170895, APC 07188895920188070001, Relatora: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível. 5.2. Assim, a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) pleiteada pelo autor/apelante apresenta-se adequada à satisfação da proporcionalidade entre conduta de BRADESCO SAÚDE S/A (ré/apelante) e o dano sofrido pelo consumidor, não representando fonte de enriquecimento sem causa deste, ao tempo em que pune adequadamente aquela por sua conduta lesiva.

6. Recursos conhecidos. Provido o recurso do autor. Desprovido o recurso do réu.